Tribunal: TJSP
Processo: 0026864-95.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0026864-
95.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
ARCHILA BANOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 08 dias-multa,
no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026864-95.2018.8.26.0050 -Voto no 13.858 EV
2
Apelação Criminal no 0026864-95.2018.8.26.0050
Apelante: Wagner Archila Banos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
VOTO no 13.858
FURTO SIMPLES TENTADO. Materialidade e autoria
demonstradas. Prisão em flagrante e confissão
judicial do réu. Afastamento da tese de crime
impossível. Condenação mantida. Pena reduzida.
Apelo parcialmente provido.
1) WAGNER ARCHILA BANOS foi condenado,
pela r. sentença de fls. 176/182, à pena de 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 13 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, concedido
o apelo em liberdade.
Inconformado, apela pugnando pela reforma da r.
sentença. A Defensoria Pública requer a absolvição fundada na tese de
crime impossível, porque o apelante foi vigiado a todo momento por um
funcionário do estabelecimento. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento
dos maus antecedentes, porque a vida pregressa do réu já foi valorada
quando do reconhecimento da reincidência. Ainda em caráter subsidiário,
pede que o aumento na primeira fase se dê em menor fração. Por fim,
requer a redução máxima pela tentativa e a fixação de regime mais brando
(fls. 218/224).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
227/235), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 245/253).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, em 31/03/2018, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026864-95.2018.8.26.0050 -Voto no 13.858 EV
3
de 18h40min, no interior das “Lojas Americanas” no “Shopping Boulevard”,
na Comarca da Capital, WAGNER ARCHILA BANOS tentou subtrair, para
si, 24 peças de lingerie, no valor total de R$ 948,76, não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o Ministério Público, o réu ingressou no
estabelecimento, retirou os produtos das prateleiras e saiu sem pagar por
eles. O alarme disparou e um funcionário do estabelecimento foi ao seu
encontro. WAGNER tentou fugir, mas foi detido pelo segurança do local.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
O réu confessou o delito.
O funcionário José Evandro disse que o réu foi
vigiado através das câmeras de segurança, tendo sido flagrada a subtração.
Ele foi abordado após o acionamento do alarme, quando ele saiu da loja
sem pagar pelas mercadorias.
Os policiais confirmaram que chegaram ao local e
encontraram o réu detido por funcionários da loja.
Assim, todos os elementos de prova convergem
para a responsabilização de WAGNER.
Não há que se falar em crime impossível. O fato
do réu ter sido vigiado durante a ação não afasta a tipicidade.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Ressalta-se
que
'No
julgamento
do
REsp
n.1.385.621/MG (representativo da controvérsia), consolidou-se orientação de que
os sistemas de vigilância eletrônica ou de monitoramento por fiscais do próprio
estabelecimento comercial não impedem de forma completamente eficaz a
ocorrência de furto no seu interior. Assim, não há falar em crime impossível tão
somente por sua presença ou acionamento' (AgRg no REsp 1540541/RJ, Rel.
Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 15/9/2015)” (g.n.) (STJ, AgInt no
REsp 1830937/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 07/11/2019, V.U.).
Mantém-se, portanto, a condenação por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026864-95.2018.8.26.0050 -Voto no 13.858 EV
4
A pena-base foi dobrada em face dos maus
antecedentes.
Em
que
pese
tenham
sido
citadas
03
condenações definitivas (fls. 180), tal aumento se mostra exagerado, sendo
suficiente a fixação da fração de 1/3, totalizando 01 ano e 04 meses de
reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa foi compensada a agravante
da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea.
Verifica-se que foram utilizadas condenações
diversas na primeira e na segunda fase da dosimetria, o que afasta o
alegado bis in idem (STJ, AgRg no HC no 589214/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, 5a T., j. 06/10/2020, V.U.).
A redução pela tentativa em 1/3 deve prevalecer,
porque o réu foi abordado na posse da res quando já estava do lado de fora
do estabelecimento vítima.
Assim, a pena totaliza 10 meses e 20 dias de
reclusão, mais 08 dias-multa, no piso.
Deve ser mantido o regime inicial fechado, em
face dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, a qual
demonstra que ele faz dos crimes patrimoniais seu meio de vida.
A excepcional fixação do regime semiaberto seria
admitida somente se fossem favoráveis as circunstâncias judiciais, nos
termos da Súmula 269 do C. STJ, o que não é o caso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu para 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 08 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator